Tribunal: TJSP
Processo: 1005366-09.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. Plano Especial de Parcelamento (PEP-ICMS). Pretensão ao recálculo do débito em função dos encargos financeiros incidentes. Impossibilidade. Ausência de direito líquido e certo. Controvérsia de fato atinente ao montante devido insolúvel na via eleita. Recurso desprovido.